Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-18.2015.8.11.0034
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-18.2015.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARCILENE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 387.988.161-87 (REPRESENTANTE), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (REPRESENTANTE), MARCILENE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 387.988.161-87 (EMBARGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV -

REQUISITOS – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Não há lacuna na apreciação do
decisum
embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
Município de Dom Aquino,
contra acórdão proferido, nos autos da Remessa Necessária e Recurso de Apelação, originário do Ação de Cobrança n°0000742-18.2015.8.11.0034, ajuizado por
Marcilene Pereira de Souza,
que
afastou a prejudicial levantada quanto a prescrição e, no mérito, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o Município de Dom Aquino ao pagamento das diferenças resultantes de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela autora no período mencionado, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual fosse incluído à remuneração dos Requerentes, em face da defasagem no momento da conversão do Real para a URV.

Sustenta que a decisão é detém contradição, tendo em vista que
“a reestruturação da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal de fundo de direito”.

Insiste que se trata de caso de prescrição de fundo de direito e não de trato sucessivo.

Aduz que a Súmula nº 85 do STJ não se aplica ao caso concreto.

Ao final, pugna para que seja reconhecida a prescrição de fundo de direito.

A parte embargada não apresentou contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos (ID 324007497).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020